Tribunal: TJMT
Processo: 0009713-05.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009713-05.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/Importação, Liberação de mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S.A. - CNPJ: 01.837.197/0001-80 (JUIZO RECORRENTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 970.284.871-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GERENTE DA GERENCIA DE CONTROLE DE COMERCIO EXTERIOR (RECORRIDO), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 970.284.871-72 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S.A. - CNPJ: 01.837.197/0001-80 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) – POSSIBILIDADE – CONTRIBUINTE SUJEITO AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – SÚMULA 323 DO STF – INAPLICÁVEL – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA.

1. “DESDE QUE ESTRITAMENTE RELACIONADA À OPERAÇÃO FISCALIZADA E SEM A INTENÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS, INEXISTE ILEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUE VISA COIBIR INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER CONTINUADO, SEJA: A) POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL; B) POR ESTAR A MERCADORIA DESACOMPANHADA DO RECOLHIMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA QUANDO O DESTINATÁRIO FOR CONTRIBUINTE DO ICMS; C) PELO NÃO RECOLHIMENTO DO ICMS EM RAZÃO DO REGIME ESPECIAL A QUE ESTEJA SUBMETIDO O CONTRIBUINTE, CONFORME LEGISLAÇÃO ESTADUAL.”
(TJMT, IRDR N. 1012269-81.2017.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, J. 19.09.2019).

2. Se as mercadorias apreendidas estavam sujeitas ao recolhimento do ICMS, concomitantemente a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, não há ilegalidade na SUA apreensão, quando esta se deu para cessar infração à legislação tributária e impedir a circulação das mercadorias sem o recolhimento do tributo devido, tampouco ofensa à livre iniciativa, concorrência ou livre exercício da atividade empresarial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário cível, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado pela Preformax Transporte e Indústria Plástica S.A. contra ato indigitado de ilegal praticado pelos Superintendente de Análise da Receita Pública e Gerentes de Controle de Comércio Exterior, todos da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, concedeu parcialmente a ordem requerida, julgando parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, apenas para determinar a liberação das mercadorias apreendidas nas notas fiscais ns. 59, 60 e 62.

As partes não interpuseram Recurso de Apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Ezequiel Borges de Campos (id. 129014670), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
reexame necessário cível, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado pela Preformax Transporte e Indústria Plástica S.A. contra ato indigitado de ilegal praticado pelos Superintendente de Análise da Receita Pública e Gerentes de Controle de Comércio Exterior, todos da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, concedeu parcialmente a ordem requerida, julgando parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, apenas para determinar a liberação das mercadorias apreendidas nas notas fiscais ns. 59, 60 e 62
(id. 121486179 – pág. 09/15).

Cinge-se dos autos, que
a impetrante
aduz atuar no ramo de fabricação de embalagens de material plástico, estando enquadrada no PRODEIC, de modo que ao efetuar a compra de insumo para sua atividade fim, conforme descritos nas notas fiscais ns. 59, 60 e 62, teve o material apreendido em razão da existência de débitos fiscais, o que é ilegal, violando o seu direito líquido e certo.

Pugnou pela concessão da segurança, para que seja reconhecida a ilegalidade do pagamento antecipado de ICMS, com a liberação da mercadoria apreendida.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o enquadramento no PRODEIC exige a regularidade fiscal do contribuinte, conforme previsão legal, aliado a ilegalidade da apreensão de mercadorias como sanção política, nos termos da súmula 323 do STF,
concedeu parcialmente a ordem requerida, julgando parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, apenas para determinar a liberação das mercadorias apreendidas nas notas fiscais ns. 59, 60 e 62 (id. 121486179 – pág. 09/15).

Pois bem. Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a r. sentença merece ser retificada e a segurança denegada. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Dito isso, de pronto, também convém destacar que este Sodalício já firmou entendimento no sentido de considerar legal o regime tributário diferenciado instituído pela Resolução n. 7/2008/SARP, que estabelece a necessidade de pagamento antecipado e integral do ICMS quando o contribuinte possuir débitos pretéritos e, de consequência, considerou legal a apreensão de mercadorias e a aplicação de penalidades nos casos em que esta medida tenha por objetivo forçar o contribuinte ao recolhimento do imposto devido antecipadamente pela operação referente à própria mercadoria apreendida, uma vez que a sua circulação sem o recolhimento do imposto devido configura infração material de cunho permanente.

In casu
, o Juízo monocrático, atrelado às situações fáticas do presente feito, dissertou perfeitamente, expondo que nos casos em que a apreensão de mercadoria tem por objetivo forçar o contribuinte ao recolhimento do imposto devido pela operação referente à própria mercadoria apreendida, considera-se legal o referido procedimento.

A propósito, o entendimento exarado pelo juízo singular, neste ponto específico, acompanha o entendimento deste Tribunal, senão vejamos,
verbis
:

“MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008- SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA RETIFICADA.

[...]

2.
Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução nº 007 /2008/ SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento
”.
(REEX n. 0037101-48.2012.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2018 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – CONTRIBUINTE OMISSO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008-SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir circulação de mercadoria sem o pagamento do ICMS devido.

Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução nº 007/2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento
.”
(RAC/REEX n. 0055321-26.2014.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.12.2017 – negritei)

À vista disso, tem-se, ainda, que o Juízo
a quo
destacou acertadamente que a impetrante possui pendências no sistema de conta corrente fiscal, o que lhe impõe o dever de observância ao regime especial de fiscalização previsto pela Resolução n. 07/2008/SARP.

Isso porque, consoante o disposto no art. 1º, da Resolução n. 07/2008/SARP, ficam enquadrados no regime administrativo cautelar os contribuintes em mora com o fisco e, dentre as consequências da inclusão do contribuinte ao regime diferenciado, decorre a imposição do dever de recolher antecipadamente o ICMS, que seria devido na operação, conforme dispõe o art. 3º,
caput
, da aludida norma legal.

Por conseguinte, não cumprindo o dever pecuniário, o devedor da obrigação tributária do ICMS passaria, segundo a norma, a incorrer em irregularidade fiscal passível de ensejar a retenção das mercadorias circuladas, daí a ocorrência da apreensão da mercadoria descrita na exordial.

Nessa trilha, é certo que a referida resolução se destinou apenas a regulamentar a situação prevista nos arts. 444 e 445, ambos do antigo RICMS/MT, inexistindo irregularidade ou inconstitucionalidade, uma vez que não criou qualquer fato gerador ou situação fática nova, apenas determinou o tratamento tributário diferenciado.

Ademais, a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, isto é, sem substituição tributária, está disciplinada no art. 3º, §§3º e 4º, da Lei Estadual n. 7.098/98.

Aliás, o regime de ICMS garantido integral é apenas uma forma de recolhimento do tributo, o qual se exige de todos os contribuintes enquadrados nas hipóteses previstas na lei e na resolução, inexistindo ilegalidade ou violação ao princípio da isonomia.

No mesmo norte caminha o entendimento desse Tribunal ao jugar questão envolvendo o mesmo contribuinte,
verbis
:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEITADA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INATIVIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – DÉBITO FISCAL – APREENSÃO DE MERCADORIAS – CONTRIBUINTE SUJEITO AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – RESOLUÇÃO N° 007/2008 – SARP – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR EXCESSO DE EXAÇÃO – EMPRESA BENEFICIADA PELO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO ESTADO DE MATOGROSSO (PRODEIC) – INOVAÇÃO RECURSAL – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com a Súmula n° 481, do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício da gratuidade judiciária à pessoa jurídica está condicionada à demonstração de sua incapacidade econômica.

2. Considerando que a Empresa Agravante se encontra inativa, situação que a princípio lhe impede de auferir rendimentos, verifica-se a verossimilhança da ausência de poder econômico para suportar os custos da presente demanda.

3.
Consoante entendimento firmado e ratificado por esse Sodalício, “o regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução 007/2008/SARP/SEFAZ-MT e regulamentado pelos arts. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instruindo situação jurídica além daquela já prevista em lei
” (N.U 0041499-38.2012.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017).

4.
Se as mercadorias apreendidas estavam sujeitas ao recolhimento do ICMS, concomitantemente a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, não há ilegalidade na apreensão das mercadorias, quando esta se deu para cessar infração à legislação tributária e impedir a circulação das mercadorias sem o recolhimento do tributo devido, tampouco ofensa à livre iniciativa, concorrência ou livre exercício da atividade empresarial
. [...]”
(RAC n. 0049161-48.2015.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 28.06.2021 – negritei)

Dessa forma, pelo que se extrai dos autos e já argumentado, em razão da existência de pendências na conta corrente fiscal da impetrante, estava ela submetida ao regime especial de fiscalização e, por consequência, à obrigação de recolhimento do ICMS concomitantemente a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, conforme resolução n. 7/2008-SARP.

Assim, forçoso concluir que as mercadorias apreendidas estavam sujeitas ao pagamento antecipado do ICMS, circunstância a vedar o livre e desimpedido trânsito pelo território estadual, ante a possibilidade concreta de ingressarem no comércio, sem que houvesse o recolhimento do imposto devido.

Partindo dessas premissas, o termo de apreensão e depósito não se reveste de ilegalidade, eis que a inclusão da impetrante no regime administrativo cautelar de recolhimento de ICMS não configura qualquer afronta ao princípio da legalidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença merece ser retificada e a segurança denegada.

Posto isso,
RETIFICO A SENTENÇA
, sob reexame, para denegar a segurança pretendida, julgando improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023